Tribunal: STF
Processo: HC 231029
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE EFETUADO PELA PARTE. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico.



    2. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior (HC nº 234.059/DF), com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não verificadas as alegadas ilegalidades no âmbito da impetração analisada em primeiro lugar, cumpre assentar o prejuízo da impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.